Tribunal: TJES
Processo: 5026701-04.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026701-04.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANNA MARIA BEDONI
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5026701-04.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ANNA MARIA BEDONI.

RECORRIDOS:
BANCO PAN S.A. e BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos (ID. 18830177),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente, razão pela qual rejeito as impugnações do recorrido Banco Pan.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. SÚMULA 479 DO STJ E FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A IRREGULARIDADE DA TRANSFERÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ANNA MARIA BEDONI
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais. A demanda decorre de alegação da autora de ter sido vítima de fraude bancária, afirmando não reconhecer transações financeiras realizadas em sua conta (empréstimo e transferência) e imputando falha na prestação de serviço às instituições financeiras rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a aplicabilidade da Súmula 479 do STJ, sob o argumento de que fraudes decorrentes de engenharia social constituem fortuito interno. Alega que os bancos falharam no dever de segurança ao não detectarem transações atípicas e que a participação ativa da vítima foi viciada pelo engano provocado por terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pelo Banco Pan em contrarrazões (ID. 18831379), uma vez que dimana das razões recursais a pretensão de reforma do julgado, atacando precisamente a fundamentação da sentença vergastada.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Contudo, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não é absoluta, não gera a procedência automática dos pedidos e não desincumbe a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), mormente quando ausente a verossimilhança de suas alegações.

5.

No mérito, a controvérsia central consiste em definir se as transações impugnadas decorreram de falha na prestação dos serviços bancários ou se configuram culpa exclusiva da consumidora.

6.

Embora a responsabilidade das instituições financeiras seja objetiva (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ), ela pode ser afastada mediante a comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC).

7.

Quanto ao contrato de cartão de crédito consignado junto ao Banco Pan S.A. (ID. 18831350), os documentos apresentados demonstram que a operação foi validada por meio de biometria facial ("selfie") e confirmação de documentos pessoais do recorrente. Tal modalidade de contratação é reconhecida como válida, conforme a Instrução Normativa PRES/INSS no 138/2022, e constitui ferramenta de segurança nas relações digitais.

8.

Ademais, a geolocalização registrada no momento da assinatura eletrônica é compatível com o endereço residencial informado pelo próprio recorrente na petição inicial, o que enfraquece a alegação de fraude.

9.

Fato determinante é que o valor do empréstimo foi efetivamente creditado na conta bancária de titularidade da recorrente (Banco Bradesco), que se beneficiou da quantia, vindo a questionar a origem do débito somente anos após a contratação. Tal comportamento contradiz a alegação de desconhecimento da operação e convalida o negócio jurídico.

10.

Dessa forma, não há que se falar em falha na prestação do serviço ou ato ilícito que enseje a declaração de nulidade do mencionado contrato junto ao Banco Pan.

11.

Quanto à transferência realizada no Banco Bradesco S.A. de R$ 1.347,94 (mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos) em 28/11/2023 para o Banco Neon, em relações de consumo bancárias, o ônus de provar a regularidade da transação é da instituição financeira (art. 6º, VIII, CDC)

12.

A prova da regularidade de acesso ao
internet banking
pode ser feita mediante a apresentação de relatórios técnicos e registros de
logs
que estão em posse exclusiva do banco. O Banco Bradesco apresentou apenas o resultado da transação (o extrato - ID. 18831363), mas não colacionou aos autos
logs
de acesso, endereço IP, geolocalização do dispositivo ou histórico de cadastramento do
token
que pudessem vincular a operação especificamente ao aparelho de uso habitual da recorrente.

13.

As fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias não eximem o banco de sua responsabilidade objetiva. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar que a transação foi realizada pela autora ou por sua culpa exclusiva. A ausência de provas técnicas (
logs
e IPs) mencionada pela recorrente é determinante. O extrato bancário prova o prejuízo, mas não a autoria ou a segurança do sistema.

14.

Assim, a sentença deve ser reformada em face do Banco Bradesco para reconhecer a inexistência da transação e determinar a restituição do valor subtraído de R$ 1.347,94 (mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos).

15.

Quanto ao dano moral, a privação de verba de natureza alimentar (aposentadoria) decorrente de falha crítica na custódia de valores extrapola o mero dissabor quotidiano, gerando insegurança e angústia à consumidora. A indenização deve ser arbitrada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor atende à finalidade pedagógica sem gerar enriquecimento sem causa e é condizente com a gravidade da falha de segurança e a natureza alimentar da verba subtraída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para,

mantendo os demais capítulos decisórios, JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados em face do Banco Bradesco e:

a) Condenar o Banco Bradesco S.A. à restituição integral do valor de R$ 1.347,94, com correção monetária desde o desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros desde a citação (art. 405 do Código Civil);

b) Condenar o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir da data desta fixação (Súmula 362 do STJ) e juros desde a citação (art. 405 do Código Civil);

c) Quanto aos índices aplicáveis, até 29/08/2024 a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, em razão da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deverá ser realizada pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e juros de mora correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1°, CC).

17.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)